Tribunal: TJDFT
Processo: 0714940-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0714940-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CECILIA ALVES DE OLIVEIRA BATISTA Intime-se a impetrante sobre a petição de IDs 44219314/17 e para que informe se houve o efetivo cumprimento do acórdão. Brasília-DF, 9 de março de 2023. Desembargador JAIR SOARES